Tribunal: TJDFT
Processo: 0000366-81.2016.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DESPACHO O patrono comunicou o óbito do embargado, apresentou a certidão respectiva e requereu a suspensão do curso processual, com o que concordaram a embargante e o Ministério Público o (IDs 21725475, 21725479, 22520235 e 22604921). Decorrido o prazo suspensivo, não houve manifestação nos autos (ID 24278635). Desta feita, antes de prosseguir no julgamento dos embargos, intime-se ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA – ME E MOREIRA E SILVA CONSTRUTORA LTDA ME a regularizarem o feito, consoante artigo 687 e seguintes, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46